Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715817-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no valor estabelecido na Lei n° 6.618/20, que aumentou o limite de pagamento por RPV para 20 salários mínimos. O agravante alega, em síntese, que: 1) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988; 2) possuindo a Lei Distrital 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa; 3) não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das Obrigações de Pequeno Valos (OPV) devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório; 4) deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que, ao propor o projeto de lei, aprova-lo e derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a expedição das competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 salários mínimos e, no mérito, declarada a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede a concessão da tutela requerida (CPC/2015 300 § 3o). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator